Tribunal: TJSP
Processo: 2105391-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de habilitação dos herdeiros do exequente falecido – Admissibilidade - Habilitação dos herdeiros que garante a regularidade e continuidade do processo, mas não autoriza o levantamento de valores originalmente de titularidade do falecido - Levantamento condicionado à comprovação, pelos herdeiros, da regular partilha dos créditos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de habilitação dos herdeiros do exequente falecido – Admissibilidade - Habilitação dos herdeiros que garante a regularidade e continuidade do processo, mas não autoriza o levantamento de valores originalmente de titularidade do falecido - Levantamento condicionado à comprovação, pelos herdeiros, da regular partilha dos créditos em questão, pela via judicial ou extrajudicial – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.